Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-70.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
2. Constata-se nítida a intenção da parte embargante em conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a pretexto de omissão, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. Embargos declaratórios não providos.